Tribunal: TJDFT
Processo: 0708913-93.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROVAS PRODUZIDAS EM FASE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. PLANILHA UNILATERAL DE PAGAMENTOS NÃO CORROBORADA POR COMPROVANTES BANCÁRIOS. INSUFICIÊNCIA. ÔNUS QUE INCUMBE AO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE JUNTADA OU REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO PRAZO CONCEDIDO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido de ressarcimento de valores decorrentes de distrato contratual. Sustenta a ré/recorrente que a sentença não considerou integralmente os valores já pagos para efeito de dedução do montante devido. Afirma que o extrato carreado à contestação é válido para comprovar os valores pagos. Aduz ainda que se faz necessária a abertura de prazo para produção de provas. Pede a reforma da sentença e a redução do valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Inicialmente, não conheço dos comprovantes bancários juntados pela recorrente apenas por ocasião da interposição do recurso, pois já existiam ao tempo da apresentação da defesa. Não se tratam, portanto, de documentos novos destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados (art. 435 do CPC). Há, portanto, indevida inovação recursal e, por conseguinte, supressão de instância.
IV. A parte recorrente, com o intuito de comprovar a tese defensiva de pagamento parcial de valores, anexou à contestação simples planilha de pagamentos, elaborada de forma unilateral, sem os necessários comprovantes bancários que corroborassem as movimentações descritas. Cumpre observar que, na ação que tem por fundamento o inadimplemento parcial da dívida, o ônus da prova do pagamento é do réu, na forma do art. 373, II, do CPC. Além disso, a parte ré foi intimada, por ocasião da audiência der conciliação, a juntar aos autos a defesa e os documentos destinados a fazer prova de suas alegações, sob pena de preclusão, ID 3824179. Não se desincumbindo a ré de forma eficiente, a tempo e modo, de seu ônus probatório, não há reforma a ser feita na sentença, que acolheu a dedução apenas dos valores já reconhecidos pela parte autora como quitados.
V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. A recorrente vencida arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.